Tribunal: TJMT
Processo: 1027206-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027206-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA (PACIENTE), S. E. L. R. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027206-91.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 213, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – CARÊNCIA DE MATERIALIDADE SUSTENTADA NA IMPETRAÇÃO – INVIABILIDADE DA TESE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO CONSELHO TUTELAR E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – PROVAS SUFICIENTES PARA O MOMENTO PROCESSUAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AGENTE QUE NÃO COMPROVOU IDENTIFICAÇÃO CIVIL OU ENDEREÇO CERTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em ausência de provas da materialidade do delito quando a ocorrência do crime encontra-se exposta no Boletim de Ocorrência registrado pelo Conselho Tutelar e no depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência. A declaração da ofendida e o exame de corpo de delito – que foi solicitado pela autoridade policial – poderão ser trazidos aos autos no momento oportuno.

A falta de endereço certo e da identificação civil do paciente justifica a prisão cautelar.

Demonstrado que a prisão preventiva é necessária para resguardar a finalidade do processo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027206-91.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Antônio da Silva, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Cláudia, em decorrência da prisão preventiva decretada no
auto de prisão em flagrante n. 1000926-71.2020.8.11.0101
.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 213, § 1o, do Código Penal (estupro cometido contra vítima menor de 18 anos); 2) “
até o presente momento não foram acostados o termo de declarações da vítima e o exame de corpo de delito, elementos de informações necessários para evidenciar os indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva (fumus commissi delicti), pressuposto este imprescindível para manutenção
da segregação cautelar
” (sic); 3) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 71529458 - Pág. 1-8).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 71549965 - Pág. 1-2), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 73130984 - Pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 75352961 - Pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a vítima e o namorado deixaram o réu se hospedar na residência do casal, porque ele não tinha onde ficar no período de festas.

No dia 24-12-2020, depois que o namorado de Stefani saiu de casa, por volta de 8h00min, o paciente se aproveitou que ela estava sozinha e a constrangeu sexualmente.

O fato foi comunicado à polícia, e ele foi preso em seguida.

Não prospera a alardeada carência de materialidade e de indícios da autoria.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que, para a prisão cautelar, a prova da materialidade não precisa ser feita “
de modo definitivo e fundada em laudos periciais. Admite-se haver a certeza da morte de alguém (no caso do homicídio, por exemplo), porque as testemunhas ouvidas no inquérito assim afirmaram
”
[...]
(Código de Processo Penal Comentado, 19o ed., Ed. Forense, pág. 1171 – e-book).

Quanto à autoria, o autor esclarece que “
trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito”
(Op. cit. pág. 1171).

No caso
sub examine
, em razão de a vítima ser menor de 18 (dezoito) anos, o Boletim de Ocorrência n. 2020.317136 – que foi registrado pelo Conselho Tutelar – descreveu os acontecimentos relatados pela ofendida, além de imputar ao réu a autoria delitiva (Id.
71529459 - Pág. 42-44).

As declarações dos policiais responsáveis pela prisão do paciente corroboram a ocorrência da prática ilícita e confirmaram o envolvimento no paciente no ilícito.

Humberto Henrique Queiroz de Carvalho relatou:

Que compareceu neste pelotão de Polícia Militar o Conselho Tutelar, onde a equipe de plantão nos informou que pela manhã um indivíduo pelo apelido de “Parafuso” havia violentado sexualmente uma menor; Que por vez a menor nos informou que, pelas 08h00 da manhã, o indivíduo pelo nome de Marcos Antônio da Silva havia chego em sua residência; Que a mesma e seu namorado autorizaram o suspeito a ficar em sua casa, tendo em vista que o mesmo não teria lugar para passar os dias de fim de ano; Que após alguns minutos o namorado da vítima saiu e a menor entrou em seu quarto para arrumá-lo; Que nesse momento o suspeito aproveitou da oportunidade de estarem a sós e segurou a vítima, tampando sua boca, e assim consumando a conjunção carnal; Que a vítima não teria como reagir por motivos de não ter a capacidade física de enfrentar o seu agressor; Que depois disso o mesmo foi a um bar, e a vítima ligou para seu pai, que estaria em outra cidade (União do Sul), o qual por não saber o que fazer pediu para a vítima esperar que ele chegasse a esta cidade (Cláudia); Que após a chegada do pai, o qual orientou a mãe da vítima para que ligasse para o Conselho Tutelar; Que diante desta informação esta GUPM se deslocou até o referido bar e ao chegar visualizou o pai da vítima já em via de fatos com o suspeito; Que esta GUPM para intervir fez uso de força moderada para conseguir realizar a condução do suspeito
(Id. 71529459 - Pág. 38-39).

A inquisição de Udson Gomes Morgado foi semelhante (Id.
71529459 - Pág. 40-41).

Embora não conste nos autos o depoimento da ofendida e o exame de corpo de delito, as demais provas amealhadas autorizam manter a custódia cautelar do paciente.

Pertinente consignar que o exame de corpo de delito da ofendida foi requisitado pela autoridade policial, de modo que, assim como seu depoimento, poderá ser trazido aos autos na instrução processual
(Id.
71529459 - Pág. 36).

Destarte, inviável se falar em carência de materialidade ou de indícios da autoridade delitiva.

Além disso, o decreto de prisão apresenta fundamentação idônea.

A medida extrema mostrou-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois, além de o paciente não possuir residência fixa, não apresentou identificação civil.

No ponto, a decisão objurgada destacou:

Do mesmo modo, está consubstanciada nos autos a presença do requisito subjetivo, que no caso em tela consiste na garantia da aplicação da lei penal, pois o indiciado não possui residência fixa, pois informou apenas que mora no "residencial, Cláudia/MT, não havendo informações concretas de onde reside, além dele não
ter
declarado e apresentado documentos de identificação civil e dados concretos quanto ao seu local de trabalho.

Assim, a decretação da prisão do custodiado está alicerçada nos requisitos legais autorizadores de tal medida, conforme determinado no artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo o que se falar em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal
(Id.
71529459 - Pág. 6).

De fato, no interrogatório extrajudicial, ele não soube indicar dados de sua qualificação civil e, apesar de alegar que tem moradia fixada no “Residencial Cláudia”, não explicou onde se localizava o imóvel (Id. 71529459 - Pág. 32).

Pertinente registrar que nem mesmo a impetrante forneceu a qualificação civil e o endereço de residência do paciente.

O art. 313, § 1o, do Código de Processo Penal estabelece que será admitida a prisão preventiva “
quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
”.

Diante do contexto delineado, não há ilegalidade na segregação cautelar:

[...] Na hipótese, a prisão preventiva dos pacientes encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela forma de fracionamento das drogas apreendidas (126 pedras de crack) e
na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (paciente não qualificado civilmente: há dúvidas sobre sua identidade; com domicílio não informado), com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
. [...]
(STJ, HC 484.629/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019) (sem destaque no original).

[...] Constitui fundamentação idônea a justificar a prisão cautelar, a não apresentação de quaisquer dos documentos civis que permita a identificação do preso, nos termos do art. 313, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que dispõe que também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida [...]
(STJ, RHC 51.101/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014).

De mais a mais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no RHC 134.052/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021